Tribunal: TJES
Processo: 5002612-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Liminar
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002612-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEXANDRE MUNIZ GUSMAO
AGRAVADO: BANCO FIDIS S/A
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE MUNIZ GUSMÃO em face da decisão id 1277066 (fls. 05/10), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, que, nos autos do processo nº 035.970.099.079, em face de cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de decretação da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (id 1276802), o Agravante pugna pela reforma da decisão hostilizada, alegando, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que o feito de origem permaneceu paralisado por mais de cinco anos, por culpa exclusiva da parte exequente, ora Agravado.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1439012).

O Agravado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de Novembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE MUNIZ GUSMÃO em face da decisão id 1277066 (fls. 05/10), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, que, nos autos do processo nº 035.970.099.079, em face de cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de decretação da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (id 1276802), o Agravante pugna pela reforma da decisão hostilizada, alegando, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que o feito de origem permaneceu paralisado por mais de cinco anos, por culpa exclusiva da parte exequente, ora Agravado.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Agravado, no bojo do cumprimento de sentença em curso no Juízo de origem, requereu, por petição datada de 22.05.2007 (id 1277048, fls. 07), o sobrestamento do processo com fulcro no disposto no art. 791, inc. III, do Código de Processo Civil de 1973, por não possuir o devedor, ora Agravante, bens penhoráveis.

O pedido de suspensão do processo foi deferido por meio de despacho datado de 21.06.2007 (id 1277048, fls. 08).

Por sua vez, o Agravado requereu, apenas na data de 12.04.2013 (id 1277049), o prosseguimento do feito executivo e a realização de busca de bens pelos sistemas Bacenjud e Ranajud.

Verifica-se que os referidos fatos processuais ocorreram sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, quando havia, no âmbito da jurisprudência pátria, substancial controvérsia acerca do termo inicial de fluência do prazo da prescrição intercorrente.

Nesta senda, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no exercício do seu mister constitucional de pacificação da interpretação da legislação federal, por ocasião do julgamento do incidente de assunção de competência nº 1, suscitado no bojo do recurso especial nº 1.604.412, de relatoria do Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze, fixou as seguintes teses jurídicas vinculantes:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”

(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

No caso, o MMº. Juiz de Direito
a quo
determinou a suspensão do feito de origem na data de 21.06.2007, sem delimitar prazo, razão pela qual a fluência do prazo prescricional terá por termo inicial o dia 21.06.2008, isto é, um ano após o encerramento do sobrestamento processual.

Iniciando-se a contagem do prazo prescricional quinquenal em 21.06.2008, conclui-se que a prescrição deveria ser pronunciada a partir de 22.06.2013.

Todavia, denota-se dos autos que o Agravante, em data anterior ao termo final do prazo de prescrição, requereu o prosseguimento do feito e a adoção de medidas de busca de bens penhoráveis, por petição datada de 12.04.2013 (id 1277049).

Destarte, à luz do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, conclui-se que não restou caracterizado o requisito temporal necessário à configuração da prescrição intercorrente, conforme conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na decisão vergastada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002612-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE MUNIZ GUSMÃO

AGRAVADO: BANCO FIDIS S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Conforme precedente vinculante firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do IAC nº 1, o

termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

2. Descabe a pronúncia da prescrição intercorrente se não transcorrido o prazo prescricional previsto no Código Civil, contado a partir do término do sobrestamento do feito.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ALEXANDRE MUNIZ GUSMÃO e Agravado BANCO FIDIS S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.